Tribunal: TJMT
Processo: 0002430-26.2019.8.11.0082
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002430-26.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO MARIA DE ALMEIDA - CPF: 007.505.819-72 (APELADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ QUEIROZ DA SILVA - CPF: 018.338.431-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TICIANO JULIANO MASSUDA - CPF: 025.882.131-03 (ADVOGADO), EMELI PAULA LARA CORREA FONSÊCA - CPF: 729.898.401-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Dr. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA AMBIENTAL – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO ESTATAL – SUSCITADA A INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "(...) o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal (...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

2. Conforme estabelece a Súmula no 467 do STJ, “prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos de ação anulatória proposta por João Maria de Almeida julgou procedente a pretensão autoral, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva da Administração Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 105.680

Inconformado com o decisum, o ente estatal discorre que a prescrição da pretensão punitiva não é aquela que ocorre no curso do processo administrativo já instaurado para apuração da infração ambiental, mas sim aquela relativa ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma transgressão às normas ambientais.

Assinala que o Decreto Federal n° 6.514/2008, posteriormente reproduzido em âmbito estadual pelo Decreto n° 1.986/2013, é claro ao dispor que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que é conferido para a Administração iniciar a apuração da prática infracional, o qual deve ser contado da data da ocorrência do fato.

Nesse sentido, a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo que a Administração Pública tem para lavrar o auto de infração e iniciar, consequentemente, o processo administrativo, contado da data em que ocorreu a infração ambiental ou do dia em que tiver cessado, no caso de infração permanente ou continuada.

Pontua, na sequência, que não há nenhum substrato jurídico para que a prescrição da pretensão punitiva seja contabilizada no prazo total de duração do processo administrativo, ademais sem considerar a presença de nenhum marco interruptivo.

Ao final, requereu o provimento do apelo, para que seja reformada a sentença.

Em contrarrazões, o apelado refutou os argumentos expendidos e pugnou pela manutenção da sentença (id. 93769982).

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo (id. 98318464).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do vertente apelo.

Segundo consta, o apelado propôs a ação anulatória com a finalidade de anular o auto de infração lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente em decorrência de ter provocado incêndio em mata ou floresta em 374,439ha em área de reserva legal, por ter feito uso de fogo em áreas agropastoris em 617,175ha dentro da APRT e causado poluição conforme Relatório Técnico n.o 00304/2007 GGDC/SUDEC.

O magistrado sentenciante considerou que houve incidência da prescrição da pretensão punitiva por ter decorrido mais de 05 (cinco) anos entre a data do recebimento/cientificação da parte requerente/autuada em relação ao Auto de Infração n. 105.680 – 15/10/2008 e a data do despacho de homologação da Decisão Administrativa n. 1344/SUNOR/SEMA/2016 proferido pela autoridade administrativa competente – 25/11/2016.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, pretende a reforma da sentença, sob o fundamento de que não há incidência de prescrição do crédito não tributário.

O recurso merece provimento.

A decisão vergastada se encontra em desconformidade com o entendimento jurídico pátrio no tocante ao instituto da prescrição da pretensão punitiva e sua previsão no Decreto Estadual no 1.986/2013.

A lavratura do Auto de Infração n.o 105.680 se deu em 19/05/2008, sendo que estava vigente à época o Decreto Federal no 20.910/1932. No entanto, referido dispositivo era aplicado para prazos executórios e não para a pretensão punitiva.

Dessa forma, diante da ausência de norma estadual que disciplinasse a matéria da prescrição da pretensão punitiva, utilizava-se, até 2013, por analogia, o Decreto Federal no. 6.514/2008 que, conforme teor do que dispõe os artigos 21 e 22, prevê o prazo de 05 (cinco) anos para instauração da ação para apurar a prática danosa ao meio ambiente e não para a duração do processo administrativo. Senão vejamos:

“Art. 21. Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação. (Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008).

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. (Incluído pelo Decreto no 6.686, de 2008).

Art. 22. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem instrução do processo.

Incumbe salientar que o disposto acima se coaduna com o disposto no art. 19, do Decreto Estadual no 1.986/2013, no sentido de que a Administração Estadual, por intermédio da SEMA/MT, terá o prazo de 05 (cinco) anos para autuar e formalizar o processo administrativo ambiental, o que foi devidamente cumprido consoante se depreende do conjunto probatório dos autos, in verbis:

“Art. 19 – Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

Conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, é sabido que o prazo prescricional trienal – prescrição intercorrente – para a apuração da infração ambiental previsto na Lei Federal n. 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, somente se aplica às ações punitivas da Administração Pública Federal, direta ou indireta, não incidindo, portanto, na hipótese de a multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia.

Assim, no presente caso, no âmbito da Administração Pública Estadual, para apuração da infração ambiental, deve ser observado o prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

A propósito, dispõe o art. 1° do Decreto n° 20.910/1932:

“As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Todavia, a Corte Superior tem entendido que o artigo 1° do Decreto n° 20.910/1932 preconiza somente sobre a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n° 9.873/1999, que, segundo sedimentado, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados ou Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação Anulatória, ajuizada pela parte recorrida em face do Estado do Paraná, objetivando a declaração de nulidade da multa imposta pelo PROCON/PR, aplicada em decorrência de reclamação de consumidores. A sentença julgou procedente o pedido, para declarar a inexigibilidade da multa aplicada pelo PROCON/PR, em razão da prescrição intercorrente verificada no processo administrativo. O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença, por diverso fundamento, em face da aplicação do prazo quinquenal da previsão sancionatória previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32. III. Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1o. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017;AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015). IV. O art. 1o do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora. V. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016. VI. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)”

Firmado o prazo incidente na hipótese (art. 1o do Decreto no 20.910/32), cabe, ainda, fixar, consoante as diretrizes do STJ, que o termo inicial do lapso prescricional atinente à execução de multa ambiental se configura a partir do término do processo administrativo. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE MULTA AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. I - Na origem, o Município de São Paulo ajuizou execução fiscal visando à satisfação de crédito oriundo da aplicação de multa ambiental. Oposta exceção de pré-executividade pela executada, o Juízo de primeira instância afastou a alegação de prescrição. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para decretar a prescrição considerando que houve inércia igual ou superior a cinco anos. II - O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional para execução de multa ambiental se dá após o término do processo administrativo. Nesse sentido, o Enunciado Sumular n. 467/STJ: "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental." III - O crédito exequendo tornou-se exigível somente após o julgamento definitivo do recurso administrativo interposto pela recorrida. IV - Conforme consta dos autos, a certidão de fl. 127 (transcurso in albis do prazo recursal) foi tornada ineficaz, tendo o Fisco acostado prova de que houve o efetivo conhecimento do recurso administrativo interposto pela recorrida, que foi decidido em seu mérito. Nesse momento, encerrou-se a fase administrativa, em fevereiro de 2015 (publicação em 12/2/2015), conforme documento juntado pela própria recorrida (fl. 128). V - Antes de transcorrido o lustro após referida decisão definitiva, foi ajuizada a execução fiscal (22/1/2016), tendo sido proferido despacho determinando a citação em 12/2/2016, de modo que não há falar em prescrição do crédito exequendo. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1498642/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 03/10/2019)”

Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 467 do STJ:

“prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

Dessa feita, o reconhecimento da prescrição intercorrente apenas poderá ser concedido se comprovada a total inércia do ente público em movimentar o processo administrativo, já que todo despacho de movimentação teria o condão de interromper a alegação de prescrição.

Nesse sentido, embora a duração do processo na situação em análise tenha ultrapassado o período de 05 (cinco) anos, houve movimentações no curso processual que, se de fato fosse utilizada a tese da regra de prescrição para o prazo de 05 (cinco) anos para o julgamento de um processo, a prescrição teria sido interrompida pelos atos proferidos no deslinde processual. Logo, impertinente a sentença vergastada que decidiu pela ocorrência da prescrição no caso sob exame.

Ademais, é entendimento das Juntas Julgadoras de Recursos que o prazo prescricional da pretensão punitiva é aplicado ao tempo da ocorrência do fato danoso e o prazo para a lavratura do procedimento administrativo de averiguação e não a duração do processo administrativo.

A esse propósito, colha-se entendimento jurisprudencial oriundo desse Sodalício:

“(...) É certo que o prazo prescricional previsto no artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso n° 1.986 de 1° de novembro de 2013, está a se referir ao prazo para Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, não de hipótese de prescrição intercorrente (Relator: Luiz Carlos da Costa. AGI 1004910- 46.2018.8.11.0000).”

“Verifica-se que, embora o magistrado tenha expressamente dito que não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, admite, na sequência, que houve a prescrição. Não definiu qual foi a modalidade da prescrição que ele entende ter ocorrido, mas, ao se considerar os critérios por ele utilizados (entre a data da defesa administrativa e a homologação da decisão administrativa), indubitavelmente, conclui-se que ele se refere à prescrição intercorrente, porquanto é a única que se dá durante o trâmite processual. (...) Resta cristalino, portanto, da leitura do artigo 19, do Decreto do Estado de caput Mato Grosso no 1.986/13, que o prazo prescricional a que alude é àquele que a Administração tem para instaurar processo administrativo a fim de apurar a existência de infração ambiental, ou seja, a prescrição. Não há qualquer menção à hipótese de prescrição intercorrente, que é da pretensão punitiva expressamente tratada no § 2o do referido dispositivo, e que foi afastada pela decisão agravada. (Relator: José Zuquim Nogueira. AGI 1010273-14.2018.8.11.0000).

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso de apelação, para desconstituir a sentença, à vista da inocorrência da prescrição no caso em análise.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021